Tribunal: TJDFT
Processo: 0740594-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VALOR DA CAUSA. GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução fiscal, por descumprimento de ordem de emenda, especialmente quanto ao valor da causa e à ausência de garantia do juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade do indeferimento da petição inicial dos embargos à execução fiscal, diante da delimitação da controvérsia à penhora de bens específicos e da existência de garantia parcial do juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da petição inicial somente se justifica diante de crise processual incontornável, conforme os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4o e art. 6o).
4. O valor da causa nos embargos à execução fiscal deve corresponder ao conteúdo patrimonial dos bens penhorados, quando a insurgência se limita à desconstituição das constrições, nos termos do CPC, art. 291 e art. 292, §3o.
5. A existência de penhora regularmente efetivada e averbada nas matrículas dos imóveis garante suficientemente o juízo, nos termos da L. 6.830/1980, art. 16, §1o.
7. A ausência de óbices processuais intransponíveis, mas plenamente sanáveis, impõe tornar sem efeito a sentença que indeferiu a inicial, mediante prosseguimento do feito, a fim de conferir primazia à decisão de mérito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, art. 6o, art. 291, art. 292, §3o, art. 914, §1o. L. 6.830/1980, art. 16, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0722701-75.2019.8.07.0001, Rel(a). Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, p. 29.03.2022. TJDFT, APC 0719464-44.2021.8.07.0007, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 16.03.2022. STJ, AgInt no REsp 2.075.643/TO, Rel(a). Gurgel de Faria, 1a Turma, p. 20.09.2023. STJ, REsp 758.266/MG, Rel(a). Teori Albino Zavascki, 1a Turma, p. 22.08.2005.